Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723290-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PBFRANCHISING LTDA EMBARGADO: DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA, FREDERICO DO VALLE ABREU, DC &amp; FERNANDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por PBFRANCHISING LTDA, em face da decisão (ID Num. 12436895), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte embargante pretende a reforma da decisão embargada, afirmando que a decisão é omissa quanto à redução do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa franqueadora para o patamar razoável de 5% e o cumprimento da ordem por meio de depósito judicial mensal acompanhado do respectivo balancete, sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora embargante. Pede o provimento dos embargos a fim de sanar as omissões apontadas e deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em tela, em que pesem as considerações acima, nota-se que a parte Embargante pretende a reforma da decisão embargada, devidamente apreciada e fundamentada. De acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil é possível a penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Ademais, a decisão embargada colacionou diversas jurisprudências admitindo a penhora de 30% do faturamento da empresa. Assim, admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. Ressalta-se que, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos. Só onera o Judiciário e compromete o bom andamento dos processos. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador